Tribunal: TJDFT
Processo: 0738905-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738905-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SILVELIA AURORA DE LIMA DE NEGREIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0743704-47.2023.8.07.0001, movida pelo espólio de SILVELIA AURORA DE LIMA DE NEGREIROS, que acolheu impugnação à penhora apresentada pela UNIMED-RIO, reconhecendo excesso de execução e determinando a exclusão da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, fixando o valor atualizado da execução em R$ 21.723,13, com arbitramento de honorários advocatícios em favor da executada, no percentual de 10% sobre o valor do excesso reconhecido (ID no 247078160, PJe-1). A demanda originou-se de cumprimento de sentença promovido pela agravada, visando o recebimento de R$ 43.263,04, tendo sido realizada penhora nas contas da UNIMED NACIONAL, embora esta não integre a relação contratual objeto da execução. A UNIMED-RIO, parte legítima, impugnou a penhora, sendo acolhida parcialmente a impugnação, sem, contudo, o desbloqueio dos valores constritos da UNIMED NACIONAL. Inconformada, a UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL recorre da decisão (ID no 76163442), sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por não manter qualquer vínculo contratual com a agravada, sendo mera entidade cooperativa, sem ingerência sobre os contratos firmados com outras operadoras do Sistema Unimed. Alega que o bloqueio de suas contas configura medida indevida, gerando prejuízos financeiros e administrativos, e que a execução deve recair exclusivamente sobre a UNIMED-RIO, parte legítima no polo passivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o imediato desbloqueio das contas da agravante (ID no 244544574, PJe-1), sob o fundamento de que a constrição patrimonial imposta é ilegal e injusta, por atingir parte estranha à relação jurídica de direito material. Pede, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, alegando risco de dano grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, diante da manifesta ilegitimidade da agravante. Preparo regular (ID no 76166774). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID no 76207960. Sem Contrarrazões. Compulsando os autos do feito originário, verificou-se que o mesmo foi sentenciado. É o relato do necessário. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verificou-se que o processo já fora devidamente sentenciado na data de 22/10/2025 (ID no 254332704, PJe-1), extinguindo o feito pelo pagamento, nos termos do artigo 924, II, do CPC. Por essa razão, o agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, pela perda do objeto, uma vez que qualquer irresignação cabível seria por meio de apelação. Posto isso, considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do agravo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador